Tribunal: STF
Processo: RHC 264910
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual denegada a ordem no habeas corpus criminal nº 7000510-27.2025.7.00.0000/PE.



    2. Consta dos autos que foi instaurado inquérito visando a apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 160 (desrespeito a superior) e 299 (desacato a superior), ambos do Código Penal Militar. No decorrer dessa investigação, o Ministério Público Militar firmou acordo de não persecução penal com o paciente. O Juízo de origem deixou de homologar o acordo, tendo em vista a tese fixada no IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, no âmbito do qual assentada a inaplicabilidade do ANPP à Justiça Militar.



    3. No julgamento da impetração, o Superior Tribunal Militar confirmou o entendimento acerca da inaplicabilidade do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito militar.  



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o Ministério Público Militar sustenta que a vedação genérica de celebração do acordo viola os princípios da legalidade estrita, ampla defesa, contraditório e duração razoável do processo, já que o art. 3º do CPPM admite aplicação subsidiária do CPP, e o art. 28-A do CPP não contém proibição à Justiça Militar. Defende que o STF já reconheceu, em inúmeros casos, a aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União, citando precedentes.



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja determinado ao Juízo de origem a apreciação do ANPP firmado, abstendo-se de negar sua homologação com fundamento na tese genérica de inaplicabilidade do instituto à jurisdição castrense.



    6. O Ministério Público Federal manifesta-se pela provimento do recurso (e-doc. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A questão sob análise neste Habeas Corpus diz respeito, exclusivamente, ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. Assim, vale ressaltar, não se tem em jogo a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o benefício, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime).



    8. Verifico que, no caso em questão, o Juízo de origem decidiu pela inaplicabilidade do instituto no âmbito da Justiça Militar. Esse entendimento foi posteriormente confirmado pelo Superior Tribunal Militar, ao julgar o habeas corpus, conforme se extrai da seguinte ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. MPM. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INDEFERIMENTO. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM. TEMA CONSOLIDADO EM IRDR. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A ausência de previsão expressa do ANPP no CPPM é interpretada como “omissão eloquente” do legislador, indicando a intenção de sua não aplicação no ordenamento castrense, por incompatibilidade com a maior rigidez do processo penal militar. A índole do processo penal militar se distingue do processo penal comum, requerendo um tratamento diferenciado para institutos despenalizadores, como o ANPP. A decisão da autoridade coatora está em estrita conformidade com o Enunciado nº 18 da Súmula do STM e com a decisão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457- 17.2023.7.00.0000/DF. O STF tem se manifestado por meio de decisões monocráticas sobre a aplicabilidade do ANPP na JMU, as quais, todavia, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. A tese firmada no IRDR vincula as instâncias da Justiça Militar, conforme previsto no art. 985 do CPC. Ordem denegada. Decisão unânime” (e-doc. 1, p. 52; grifos acrescidos).



    9. Pois bem. O Código de Processo Penal, no art. 28-A, § 2º, ao estabelecer as exceções para a celebração do ANPP, não traz qualquer impedimento à aplicação do instituto no processo penal militar. Eis o teor do dispositivo: 



     “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (...) 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.”  



    10. Por outro lado, também sinalizando a inexistência de impedimento, o Código de Processo Penal Militar não estabelece qualquer regulamentação distinta ou restritiva em relação ao ANPP. Pelo contrário, o referido diploma legal dispõe, em seu art. 3º, que as lacunas devem ser supridas pela legislação processual comum:



    Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.



    11. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM permite a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. A esse respeito, destaca-se, a título exemplificativo, recente precedente da Segunda Turma da Corte, decidido por unanimidade de votos:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.



    (HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024)



    12. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC nº 216.869/RJ, de minha relatoria, j. 16/12/2024, p. 18/12/2024; HC-AgR nº 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/02/2024, p. 05/03/2024; e HC nº 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/09/2023, p. 21/09/2023. 



    13. É evidente que as peculiaridades do caso concreto podem, desde que devidamente justificadas, fundamentar a não propositura do acordo ou até mesmo sua rejeição pelo Poder Judiciário. No entanto, essa não foi a situação constatada nos autos. O Juízo de origem, apesar das articulações da Defensoria Pública da União, não realizou qualquer análise específica dos requisitos aplicáveis. A negativa de observância às normas do ANPP foi fundamentada exclusivamente no fato de o processo tramitar na Justiça Militar. À luz das premissas estabelecidas, evidencia-se a insubsistência dos argumentos apresentados.



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF, dou provimento ao presente recurso para determinar ao Juízo de origem a apreciação do ANPP firmado, abstendo-se de negar sua homologação com fundamento na tese genérica de inaplicabilidade do instituto à jurisdição castrense (Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000232-44.2024.7.07.0007, da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar ).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator